Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717900-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA MARIA DA SILVA VELOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE PELO FUNDO. UNIÃO. 1.O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no pólo passivo de demanda que discute levantamento de PASEP, uma vez que atua como mero depositário dos valores recolhidos a título de PIS/PASEP. Nesse diapasão, o Banco do Brasil, na condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social - que é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério Fazenda - não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda objetivando o levantamento de valores depositados em conta vinculado do PIS/PASEP, a qual deve ser atribuída apenas à União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica. 2. Agravo parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970 e 10 do Decreto 4.751/2003, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Assevera que eximir o banco recorrido de responsabilidade é criar um ente inimputável diante de má gestão e de fraudes diversas ocorrido por sua culpa ou até dolo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e TRF da 5a Região, Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Requer, ainda, a suspensão da demanda até o julgamento definitivo do IRDR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformi-dade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRAN-CISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1645372/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/12/2020. Assim, rejeito o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023